Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC.
1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo.
2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação.
3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade.
4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios.
5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada.
6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto.
7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.